Tribunal: TJSP
Processo: 1014092-06.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – IMPROCEDÊNCIA – Ausência de documento que sustente o débito objeto da execução – Inocorrência – Ata da assembleia que instituiu a despesas extraordinária encartada na execução – Invalidade da assembleia – Matéria a ser discutida em ação própria - Sentença mantida – Recurso desprovido, rejeitada a preliminar.